Tribunal: TCU
Processo: 027.574/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na execução de convênio destinado a implantação de Centro Vocacional Tecnológico (CVT) na sede do município de Itaiçaba - CE

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), em desfavor do Município de Itaiçaba/CE, em razão de irregularidades na execução do Convênio 01.0076.00/2007, destinado a implantação de Centro Vocacional Tecnológico (CVT) na sede do município. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a empresa Mark Construções Projetos Transportes e Serviços Ltda., para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Frank Gomes Freitas (XXX.539.103-XX), João José Damasceno Lima (XXX.419.523-XX) e da empresa Mark Construções Projetos Transportes e Serviços Ltda. (09.447.004/0001-97), condenando-os solidariamente ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: VALOR ORIGINAL (RS) DATA DA OCORRÊNCIA 27.481,06 24/3/2010 19.266,05 04/5/2010 43.375,61 23/9/2010 43.177,05 14/4/2010 40.449,12 23/7/2010 30.138,60 1/12/2010 9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar a Frank Gomes Freitas, João José Damasceno Lima e à empresa Mark Construções Projetos Transportes e Serviços Ltda., multa individual no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de José Silva Filho (XXX.948.974-XX) e Pedro Ivo Alves Bezerra (XXX.952.623-XX), e aplicar-lhes, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/92, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento das importâncias devidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.6. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.7. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Ceará, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.8. dar ciência deste acórdão ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e aos responsáveis.